Tribunal: TJSP
Processo: 2002454-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Prestação de serviços advocatícios - Execução de título extrajudicial - Embargos à execução - Julgamento de parcial procedência - Verba honorária sucumbencial imposta exclusivamente à embargante - Cumprimento de sentença - Agravo contra determinação de intimação para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC - Despacho de mero expediente, não agravável - Não cabe agravo contra sentença, ainda

Ementa:

- Prestação de serviços advocatícios - Execução de título extrajudicial - Embargos à execução - Julgamento de parcial procedência - Verba honorária sucumbencial imposta exclusivamente à embargante - Cumprimento de sentença - Agravo contra determinação de intimação para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC - Despacho de mero expediente, não agravável - Não cabe agravo contra sentença, ainda mais quando ela já transitou em julgado - Questões não decididas em 1o grau não podem ser analisadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002454-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
NEUCI MEUCCI, é agravada MÔNICA ROSSI SAVASTANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002454-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29499
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002454-21.2020.8.26.0000
1a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
VIII
-
Tatuapé
(proc.
no
0009989-45.2019.8.26.0008)
Agravante: Maria Neuci Meucci
Agravada: Mônica Rossi Savastano
Juiz de 1a Instância: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto n° 29499.
- Prestação de serviços advocatícios - Execução de título
extrajudicial - Embargos à execução - Julgamento de parcial
procedência
-
Verba
honorária
sucumbencial
imposta
exclusivamente à embargante - Cumprimento de sentença -
Agravo contra determinação de intimação para pagamento, nos
termos do art. 523 do CPC - Despacho de mero expediente, não
agravável - Não cabe agravo contra sentença, ainda mais quando
ela já transitou em julgado - Questões não decididas em 1o grau
não podem ser analisadas, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição - Agravo não conhecido.
Autora de embargos à execução que foram julgados
parcialmente procedentes, ora em fase de cumprimento de sentença, a agravante
rebela-se contra r. decisão que determinou sua intimação para pagamento do
débito apontado pela credora.
Sustenta a agravante que: a) a agravada promove
execução de título extrajudicial, no 1008055-35.2019.8.26.0008, à qual foram
opostos os embargos à execução no 1010913-39.2019.8.26.0008, que tiveram
como um dos seus fundamentos o excesso da execução, o que foi reconhecido
por sentença; b) a credora, embora tenha apresentado planilha atualizada com
valor bem menor do que o pretendido inicialmente, promove o cumprimento de
sentença almejando receber verba sucumbencial com base em valores mais
elevados, com a única finalidade de se locupletar, pedindo, inclusive, a penhora
“online” do salário da agravante aposentada, possibilidade que foi suspensa por
este Tribunal; c) estando configurado o excesso na execução, cabe à agravada,
que deu causa à execução eivada de vício, suportar a sucumbência; d) “Incabível
que a agravante tenha que suportar as sucumbências. Quem notoriamente promoveu execução de
título extrajudicial com excesso foi a agravada, quem promove ação de cumprimento de sentença
cobrando sucumbências também com excesso é novamente a agravada. Mesmo que os Nobres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002454-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29499
3
Julgadores decidam de maneira desfavorável a agravante, incontroverso no nosso ordenamento
jurídico que neste caso concreto, clara é a impossibilidade de descontos diretamente da
aposentadoria da agravante.” (sic, fl. 6).
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl.
68/72, item 5).
Houve resposta (fl. 82/96).
O recurso foi, inicialmente, distribuído ao E. Des.
Edgard Rosa, integrante da 22a Câmara de Direito Privado (fl. 63), que
representou pela redistribuição do agravo, em razão da prevenção decorrente
dos
agravos
de
instrumento
no
2179131-37.2019.8.26.0000
e
0000309-26.2020.8.26.0000 (fl. 98/99). A representação foi acolhida (fl. 100),
motivo pelo qual este agravo foi redistribuído, em 28.2.2020, a esta relatora (fl.
188).
É o relatório.
1) A agravante não comprovou o recolhimento do
preparo, quando da interposição do recurso, mas informou, na inicial do agravo,
que havia realizado o pagamento, indicando expressamente o número da DARE
correspondente (200590002158353), conforme fl. 2.
Ao ser intimada para promover o recolhimento, em
dobro (fl. 68/72, item 4), a agravante arguiu (fl. 74) que recolheu o preparo
tempestivamente, mas, por equívoco, deixou de juntar o comprovante, e
demonstrou ter feito o recolhimento na mesma data da interposição do agravo (fl.
1 e 75/76).
Assim sendo, considero satisfeito o preparo.
2) Dispõe o art. 1.015, “caput” do CPC, que “Cabe agravo
de instrumento contra as decisões interlocutórias (...)”. Decisão interlocutória, como prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002454-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29499
4
art. 203, § 2o, do mesmo Código, “é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se enquadre no § 1o”, ou seja, que não consista em sentença.
A decisão atacada não é decisão interlocutória, mas
despacho (CPC, art. 203, § 3o), que apenas ordenou a intimação da agravante
para pagamento do débito indicado pela credora, sob pena de multa e de
honorários de advogado, ambos de dez por cento.
Não houve nenhum pronunciamento de natureza
decisória, que pudesse ensejar a interposição de agravo de instrumento, mas
apenas despacho, na forma do art. 523 do CPC, e, como se sabe, despacho é
irrecorrível (CPC, art. 1.001).
As questões aventadas pela agravante na inicial deste
agravo, quanto a suposto excesso no cumprimento da sentença ou a constrição
em seus proventos de aposentadoria, não foram objeto de análise em 1o grau e,
portanto, não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Como se não bastasse, a interposição deste agravo de
instrumento, pretendendo a “inversão do ônus da sucumbência”, é descabida.
A
verba
honorária
sucumbencial,
objeto
do
cumprimento de sentença ora em discussão, foi fixada por sentença que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela ora agravante,
a quem foi imposto o “pagamento da totalidade das custas e das despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios da embargada, que fixo em dez por cento do valor atualizado da
causa” (fl. 105/108 dos embargos à execução no 1010913-39.2019.8.26.0008). À
causa, base de cálculo da verba honorária sucumbencial, foi atribuído o valor de
R$64.130,16 (fl. 54 dos embargos à execução) e aquela sentença transitou em
julgado tal qual foi lançada (fl. 110 dos embargos à execução), sem interposição
de recurso pela ora agravante, que, portanto, não pode pretender a modificação
do julgado, muito menos por meio de agravo de instrumento.
Em suma, o despacho que apenas ordena intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002454-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29499
5
para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC, é irrecorrível, bem como não
cabe agravo contra sentença, ainda mais quando ela já transitou em julgado, e,
além disso, não houve decisão a propósito de suposto excesso no cumprimento
de sentença ou a constrição em proventos de aposentadoria da agravante, donde
não há causa para insurgência e o agravo é inadmissível.
Diante do exposto, não conheço do agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora